Tribunal: STF
Processo: Rcl 2027
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA - MATÉRIA LEGAL. Estando a decisão proferida alicerçada na
interpretação de normas estritamente legais, incumbe ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o pleito de suspensão.